Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-25.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000188-25.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO HONDA S/A. Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: FLORENILSON TRAPIA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA NOVA DILIGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que extinguiu ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, ante a ausência de interesse processual superveniente. Após deferida medida liminar para busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, a diligência restou infrutífera. O apelante foi intimado para indicar novo endereço e recolher custas para a realização de nova diligência, mas permaneceu inerte por mais de oito meses. Diante da omissão, o juízo de origem extinguiu o feito com fundamento no art. 485, II e VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de recolhimento de custas necessárias para nova diligência judicial, após intimação expressa, configura causa suficiente para a extinção do processo por ausência de interesse processual superveniente; (ii) determinar se a conduta omissiva da parte autora é incompatível com os deveres processuais previstos nos arts. 6º e 8º do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A inércia da parte autora, consubstanciada na ausência de recolhimento das custas indispensáveis para o cumprimento de nova diligência de busca e apreensão, mesmo após sucessivas intimações judiciais, revela ausência de interesse processual superveniente e impossibilita o regular prosseguimento do feito. O dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC impõe à parte autora a responsabilidade de impulsionar o processo, especialmente quando depende de sua atuação para viabilizar a medida liminar anteriormente concedida. O decurso de mais de oito meses sem qualquer providência útil por parte do autor, sem justificativa ou pedido de dilação de prazo, evidencia desinteresse efetivo na condução da demanda, autorizando a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, §1º, do CPC. O princípio da eficiência, consagrado no art. 8º do CPC, exige a racionalização dos recursos judiciais e veda a perpetuação de feitos paralisados por conduta negligente da parte interessada. A invocação do princípio da proporcionalidade não afasta a validade da sentença extintiva, que se mostra adequada, necessária e proporcional diante da omissão reiterada do autor e da inviabilidade do prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A omissão reiterada da parte autora em recolher as custas necessárias para nova diligência judicial, mesmo após intimações expressas, configura ausência de interesse processual superveniente e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. O dever de cooperação processual impõe à parte interessada o ônus de adotar condutas que viabilizem o regular andamento do feito, sendo inviável a permanência de processos paralisados por inércia injustificada. O princípio da eficiência e a adequada gestão do acervo processual autorizam o encerramento de ações cuja paralisação decorre de conduta negligente da parte autora. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 8º, 485, II, VI, §§1º e 7º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §13. Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação Cível nº 0050854-87.2025.8.17.2001, Rel. Des. Humberto Vasconcelos, j. 10.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000188-25.2022.8.05.0112, em que figura como apelante BANCO HONDA S/A. e apelado FLORENILSON TRAPIA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.